Tribunal: TJBA
Processo: 8003537-95.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003537-95.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MIRANTE

Advogado(s)
:

APELADO: SANDRA OLIVEIRA CARNEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS SOUZA GALDINO, ALBERONE LOPES LATADO FILHO, VICTOR NASCIMENTO RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DO MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. APLICAÇÃO PROPORCIONAL À JORNADA. ESCALONAMENTO PREVISTO EM LEI LOCAL. DIREITO À DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO MUNICÍPIO E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA A ATUALIZAÇÃO DO PISO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Mirante contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora do magistério, Nível III, com jornada de 40 horas semanais, ao recebimento do piso salarial profissional nacional do magistério, acrescido do percentual de 36,38% previsto na legislação municipal, com efeitos retroativos a 13/11/2019. A sentença determinou a complementação das diferenças remuneratórias pretéritas, além da implementação do valor correto na remuneração atual da servidora, com reflexos nas verbas de natureza remuneratória. Em embargos de declaração, reconheceu-se o cabimento da condenação em honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há respaldo legal para a atualização do piso nacional do magistério após a revogação da Lei nº 11.494/2007; (ii) estabelecer se o Município pode se eximir da obrigação de pagar o piso nacional acrescido do percentual previsto para o Nível III da carreira, sob alegação de limitações orçamentárias; (iii) determinar se a servidora faz jus ao recebimento das diferenças remuneratórias pretéritas, com base na conjugação entre a Lei Federal nº 11.738/2008 e a legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF considera constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério, mesmo após a revogação da Lei nº 11.494/2007, prevalecendo a metodologia prevista no art. 5º da Lei nº 11.738/2008 e no art. 212-A, XII, da CF, com base no valor anual mínimo por aluno.

As portarias do MEC que atualizam anualmente o piso com base nesse critério têm sido uniformemente adotadas em todo o país e possuem respaldo de órgãos de controle como os Tribunais de Contas Estaduais e o TCM-BA.

O princípio do piso salarial profissional nacional, previsto no art. 206, VIII, da CF/1988, concretiza o direito à valorização dos profissionais da educação e impõe sua observância pelos entes federativos, não podendo ser afastado por limitações financeiras não comprovadas.

A Lei Municipal nº 057/1997, com alterações posteriores, estabelece de forma expressa que o vencimento básico do Nível III corresponde ao piso nacional acrescido de 36,38%, sendo obrigação do Município aplicar esse escalonamento.

O valor recebido pela servidora não observava esse escalonamento, de modo que a sentença corretamente determinou a complementação da remuneração com efeitos retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

A alegação genérica de comprometimento orçamentário não é apta a afastar obrigação legal imposta por norma constitucional e infraconstitucional; a ausência de prova de solicitação de complementação à União, prevista no art. 4º da Lei nº 11.738/2008, reforça a inadmissibilidade da tese de periculum in mora inverso.

A fixação dos honorários sucumbenciais encontra amparo no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, sendo correta a integração da sentença por meio de embargos de declaração para afastar a aplicação indevida da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A atualização do piso salarial nacional do magistério público da educação básica permanece válida com base no art. 5º da Lei nº 11.738/2008, mesmo após a revogação da Lei nº 11.494/2007, conforme interpretação do STF.

A limitação orçamentária do ente municipal não afasta a obrigação legal de pagar o piso nacional proporcional à jornada, acrescido dos percentuais previstos na legislação local.

A servidora pública municipal faz jus ao recebimento das diferenças remuneratórias pretéritas decorrentes do descumprimento do piso nacional do magistério, com os devidos reflexos nas parcelas de natureza remuneratória.

É devida a condenação em honorários sucumbenciais nas ações de cobrança de vencimentos proposta por servidor público, tramitadas sob o rito comum.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 206, VIII, e 212-A, XII; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, 4º e 5º; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º a 4º e §11; Lei Municipal nº 057/1997 (com alterações pelas Leis nº 214/2011 e nº 269/2016).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4167, Pleno, j. 06.04.2011; STF, ADI nº 4848, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 01.03.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000617-97.2015.8.05.0027, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 20.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8003537-95.2024.8.05.0199
, tendo como Apelante o
MUNICIPIO DE MIRANTE
e Apelada
SANDRA OLIVEIRA CARNEIRO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.